Tribunal: TJES
Processo: 5003290-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recurso
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003290-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.
AGRAVADO: NORDEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.
em face da decisão colacionada ao ID n. 818199 que, nos autos da Ação Indenizatória
,
fixou os honorários periciais em R$76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), determinando a intimação dos requeridos para o depósito restante da antecipação.

Em suas razões recursais, esclarece a agravante que possui interesse na prova especializada, contudo, não concorda com a valoração de honorários em quantia desproporcional para averiguar eventual sonegação de embarques de mercadorias transportadas. E a realização de perícia proposta sob o elevado valor de R$76.800,00, seria desproporcional aos trabalhos a serem realizados, já que os cálculos não são de alta complexidade e o perito não precisará utilizar materiais de custo elevado.

Sustenta que, comprovada e fundamentada a necessidade de diminuição dos valores, bem como a exorbitância dos valores expostos, independentemente da matéria a ser analisada (Saúde, Engenharia, Contabilidade, etc.), mister a diminuição dos valores arbitrados, o que plenamente poderá e deverá ocorrer no caso em tela ou a substituição do Perito.

Decisão preliminar ao movimento de n. 852084 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Ao movimento de n. 999292, a agravada pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 14 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho o Nobre Relator, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.
em face da decisão colacionada ao ID n. 818199 que, nos autos da Ação Indenizatória
,
fixou os honorários periciais em R$76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), determinando a intimação dos requeridos para o depósito restante da antecipação.

Em suas razões recursais, esclarece a agravante que possui interesse na prova especializada, contudo, não concorda com a valoração de honorários em quantia desproporcional para averiguar eventual sonegação de embarques de mercadorias transportadas. E a realização de perícia proposta sob o elevado valor de R$76.800,00, seria desproporcional aos trabalhos a serem realizados, já que os cálculos não são de alta complexidade e o perito não precisará utilizar materiais de custo elevado.

Sustenta que, comprovada e fundamentada a necessidade de diminuição dos valores, bem como a exorbitância dos valores expostos, independentemente da matéria a ser analisada (Saúde, Engenharia, Contabilidade, etc.), mister a diminuição dos valores arbitrados, o que plenamente poderá e deverá ocorrer no caso em tela ou a substituição do Perito.

Decisão preliminar ao movimento de n. 852084 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Ao movimento de n. 999292, a agravada pugnou pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Conforme ressaltei em decisão preliminar, o cerne recursal diz respeito à correta e razoável fixação dos honorários periciais referentes à perícia determinada nos autos da ação originária.

Nos termos do que vem pautando a jurisprudência pátria, para que se possa exercer controle judicial sobre o
quantum
proposto pelo perito do juízo para remuneração de seus serviços, a proposta do valor deve vir acompanhada dos critérios objetivos que envolvam o objeto da perícia, tais como o local da prestação do serviço, a complexidade da análise, o tempo exigido, as diligências necessárias e o material a ser utilizado, entre outros.

A primeira manifestação do perito, colacionada ao movimento n. 818305 indicou a necessidade de 160 (cento e sessenta) horas técnicas para a realização da perícia, que, segundo explicitou,
tem por finalidade a análise de documentos fiscais de transportes que deram ou deveriam dar origem às averbações das cargas a serem transportadas pela empresa autora, inclusive se as alterações do sistema AT&M foram realizadas de maneira regular, à época.

Em relação aos procedimentos considerados pelo perito, verifica-se a partir do movimento de n. 818305 as seguintes etapas:

a)retirada e entrega do processo ou procedimento arbitral;

b)leitura e interpretação do processo;

c)elaboração de termos de diligência para arrecadação de provas e comunicações às partes, terceiros e peritos-assistentes;

d)realização de diligências;

e)pesquisa documental e exames de livros contábeis, fiscais e societários;

f)elaboração de planilhas de cálculo, quadros, gráficos, simulações e análises de resultados;

g)elaboração do laudo;

h)reuniões com peritos-assistentes quando for o caso;

i)revisão final;

j)despesas com viagens, hospedagens, quando for o caso;

k)outros trabalhos com despesas supervenientes.

É certo que o perito do juízo particularizou de forma minuciosa as etapas que serão necessárias para a confecção do laudo pericial as quais se coadunam com o objeto da perícia que visa, em última análise, aferir se foram averbadas as cargas roubadas, no valor de R$773.561,53 (setecentos e setenta e três mil quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), em 06/03/2015.

Além disso, a Tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) possui caráter orientador e sugestivo para a fixação dos honorários periciais e, portanto, não vincula o julgador.

Dito isso, considero que a tarefa para a qual foi designado o perito do juízo, de fato, demanda complexidade a ponto de justificar a fixação de honorários no patamar fixado.

Do mesmo modo, vale registrar que as atividades periciais demandam exigências complementares, tais como a redação do laudo e as respostas aos quesitos formulados pelas partes.

A título ilustrativo, destaco:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERÍCIA MÉDICA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - REDUÇÃO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1 - A fixação dos honorários periciais submete-se ao critério discricionário do julgador, observados certos parâmetros relativos à complexidade e à natureza do trabalho pericial, assim como o esforço e tempo despendidos pelo expert, além das suas despesas com a elaboração do laudo, e, desde que, garantido às partes o direito de se manifestar sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado. 2 - A remuneração do perito deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, atentando-se, ademais, à complexidade da causa.
3 - O valor estimado pelo perito para os honorários profissionais, desde que justificado e em não se revelando objetivamente abusivo, deve prevalecer, especialmente quando a própria impugnação do exequente não vem acompanhada de elementos que fundamentem a redução e tampouco indique o valor que seria de se reputar justo para a espécie [...].
(TJES, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24099162950, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2009, Data da Publicação no Diário: 26/04/2010).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - TRANSPORTE DE CARGA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Para que se possa exercer controle judicial sobre o quantum proposto pelo perito do juízo para remuneração de seus serviços, a proposta do valor deve vir acompanhada dos critérios objetivos que envolvam o objeto da perícia, tais como o local da prestação do serviço, a complexidade da análise, o tempo exigido, as diligências necessárias e o material a ser utilizado, entre outros.

2 -
O perito do juízo particularizou de forma minuciosa as etapas que serão necessárias para a confecção do laudo pericial as quais se coadunam com o objeto da perícia que visa, em última análise, aferir se foram averbadas as cargas roubadas, no valor de R$773.561,53 (setecentos e setenta e três mil quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos).

3 -

A Tabela do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE) possui caráter orientador e sugestivo para a fixação dos honorários periciais e, portanto, não vincula o julgador.

4 -
A tarefa para a qual foi designado o perito do juízo, de fato, demanda complexidade a ponto de justificar a fixação de honorários no patamar fixado. Do mesmo modo, vale registrar que as atividades periciais demandam exigências complementares, tais como a redação do laudo e as respostas aos quesitos formulados pelas partes.

5 –
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.